Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000669-98.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 030.143.591-06 (APELANTE), FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 603.938.661-49 (APELANTE), RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA - CPF: 062.618.351-01 (APELANTE), GENILSON MELO DE PONTES - CPF: 021.603.734-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000669-98.2024.8.11.0006

APELANTE: ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, DIEGO HENRIQUE DA SILVA, FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença que condenou: (i) Diego pelo crime de receptação, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 55 dias-multa; (ii) Renan, Flavio e Adriano por furto qualificado pelo concurso de agentes, às penas de 2 anos e 10 meses, 3 anos, e 2 anos de reclusão, respectivamente, em regimes aberto e semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicação do princípio da insignificância à conduta de receptação atribuída a Diego; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para favorecimento real quanto a Diego; (iii) a readequação da pena-base de todos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica a Diego, pois, além de o valor do bem receptado corresponder a 17,70% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sua multirreincidência em crimes patrimoniais evidencia acentuada reprovabilidade da conduta.

A desclassificação do crime de receptação para favorecimento real mostra-se inviável, uma vez que restou comprovado que Diego tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

A pena-base foi corretamente fixada, com acréscimo proporcional à quantidade e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente pelos antecedentes e pelas circunstâncias do crime.

Impõe-se a readequação das penas pecuniárias de Diego e Renan, uma vez que o cálculo inicial excedeu o necessário para reprovação e prevenção do crime, restando fixadas em 12 e 14 dias-multa, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Flavio da Silva Rodrigues e Adriano Luiz da Silva Sacramento desprovidos. Recursos de Diego Henrique da Silva e Renan Duarte Cintra da Silva providos parcialmente para readequar as penas pecuniárias.

Tese de julgamento: 1. “A habitualidade na prática delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, pois revela elevado grau de reprovabilidade da conduta.” 2. “O dolo na receptação afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de favorecimento real.” 3. “É legítimo o aumento proporcional da pena-base conforme a quantidade e gravidade das circunstâncias judiciais negativadas.”. 4. “A pena pecuniária deve ser readequada quando fixada em montante desproporcional à pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §1o e §4o, I e IV; 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado no 44; TJMT, Ap. no 1000275-28.2024.8.11.0027, Primeira Câmara Criminal, j. 27.9.2024; TJMT, Ap. no 1005845-04.2023.8.11.0003, j. 16.08.2024
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000669-98.2024.8.11.0006

APELANTE: ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, DIEGO HENRIQUE DA SILVA, FLAVIO DA SILVA RODRIGUES, RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por DIEGO HENRIQUE DA SILVA, RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA, FLAVIO DA SILVA RODRIGUES e ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, que condenou o
primeiro
pela prática do crime de receptação, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 55 dias-multa, em regime semiaberto [em razão dos maus antecedentes e multirreincidência], e os
demais
pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, impondo ao
segundo
a pena de 2 anos e 10 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime aberto [com substituição por duas restritivas de direitos], ao
terceiro
a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto [em virtude dos maus antecedentes e multirreincidência], e ao
último
a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto [em razão da reincidência].

A Defensoria Pública, quanto ao réu DIEGO, almeja sua absolvição, com fundamento no princípio da insignificância, ou a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real. Subsidiariamente, requer a
“majoração de apenas 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, na primeira fase da dosimetria da pena”
.

A Defensoria Pública, em relação os réus RENAN, FLAVIO e ADRIANO, postula pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000669-98.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Fato 01: Do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, inciso I e IV do Código Penal Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 04h20min, neste Município de Cáceres/MT, os indiciados FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “FLAVIO LOUCO”, RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA, vulgo “PINHO”, ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO, vulgo “ADRIANINHO” ou “DI MENOR”, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de pessoas, após quebrarem a janela do empreendimento, subtraíram para si, 03 (três) fardos de água mineral marajá, com 12 unidades, 03 (três) fardos de refrigerante kitubaína, com 11 unidades, 01 (um) botijão de gás, cor verde, 01 (um) cabo de energia elétrica de 12 metros de comprimento – avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), de propriedade da vítima Genilson Melo de Pontes, conforme auto de prisão em flagrante (id. 139681578), boletim de ocorrência (id. 139681579), termo de exibição e apreensão (id. 139681583), auto de avaliação indireta (id. 139684347) e demais provas coligadas nos autos.

Fato 02: Do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal Denota-se, também, do caderno informativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DIEGO HENRIQUE DA SILVA, com consciência e vontade, transportou, em proveito alheio, 01 (um) botijão de gás, cor verde, que sabia ser produto de furto, de propriedade da vítima Genilson Melo de Pontes, conforme auto de prisão em flagrante (id. 139681578), boletim de ocorrência (id. 139681579), termo de exibição e

apreensão (id. 139681583), auto de avaliação indireta (id. 139684347) e demais provas coligadas nos autos.”

Do princípio da insignificância

Na fase de alegações finais, a defesa do réu DIEGO sustentou a tese absolutória com base no princípio da insignificância, que foi afastada pelo juízo com a seguinte fundamentação:

“A materialidade criminosa está demonstra no boletim de ocorrência e na prova oral produzida de que os objetos apreendidos são produtos de furto. In casu, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta do acusado não se mostra revestida de reduzidíssimo grau de reprovabilidade à medida que, conforme consta dos autos, após a "res" ser subtraída por Adriano, Renan e Flávio, foi entregue ao acusado para deslocamento. Logo, é perfeitamente possível concluir que o acusado tinha a consciência de que o referido botijão objeto de transporte era produto de crime, sobretudo, pelas circunstâncias, fato (solicitação de ajuda para transporte do botijão de gás, durante a madrugada e em razão de ter deixado o referido objeto numa praça).

Ademais, o acusado é multirreincidente, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.”.

Na hipótese, o bem receptado foi avaliado em R$ 250,00, o que corresponde a 17,70% do salário-mínimo vigente à época dos fatos [R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)], de modo que, embora não seja de grande monta, não pode ser considerado ínfimo.

Some-se a isso que, segundo assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
“o apelante é reincidente em crimes patrimoniais e cumpria pena no PEP no 0006631-32.2018.8.11.0006, de forma que incide na espécie o Enunciado no 44 dessa E. Corte de Justiça preconiza que “a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
.

De fato, ao consultar ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado [SEEU], constatei que o apelante possui três condenações definitivas, pela prática de crimes contra o patrimônio: dois roubos majorados e um furto qualificado.

Nesse contexto, mostra-se impertinente o reconhecimento do princípio da insignificância.

A propósito, enfrentando questões semelhantes, assim decidi:

“Não obstante a reiteração na prática de crimes não constitua uma diretriz absoluta para o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, na hipótese, quanto a um dos réus verifico a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que possui (...) condenações por crimes patrimoniais (...)”
(TJMT, N.U 0000622-50.2019.8.11.0093, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 27/9/2024).

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (DUAS VEZES). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de o valor do objeto furtado afastar, via de regra, a incidência do princípio da insignificância não se pode analisar essa circunstância de forma isolada, porquanto na sua aplicabilidade devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, com vistas a aferir o grau de reprovabilidade da conduta, identificando-se a necessidade ou não de operar o direito penal. (...)

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A habitualidade na prática criminosa justifica a não aplicação do princípio da insignificância”.
(Ap. no

1000275-28.2024.8.11.0027, Primeira Câmara Criminal, 27.9.2024)

Da desclassificação do crime de receptação para favorecimento real

Como bem ressaltado pelo juiz da causa,
“o acusado tinha a consciência de que o referido botijão objeto de transporte era produto de crime, sobretudo, pelas circunstâncias, fato (solicitação de ajuda para transporte do botijão de gás, durante a madrugada e em razão de ter deixado o referido objeto numa praça)”
.

Dessa forma,
“o reconhecimento do crime de receptação afasta o de favorecimento real” (TJMT, AP 0007376-73.2008.8.11.0002)”
(TJMT, Ap. no 1005845-04.2023.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 16/08/2024).

Da pena-base dos réus

No caso, não há reparos a serem efetuados na primeira fase da dosimetria das penas dos apelantes, visto que o juiz da causa elevou proporcionalmente a pena basilar de cada um deles, considerando as circunstâncias judiciais negativadas: a) Flávio: maus antecedentes [sete condenações] e circunstâncias do crime [repouso noturno]; b) Renan e Adriano: circunstâncias do crime [repouso noturno]; c) Diego: maus antecedentes [uma condenação].

Não obstante, impõe-se a readequação da pena pecuniária dos réus DIEGO e RENAN para 12 e 14 dias-multa, respectivamente.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de FLAVIO DA SILVA RODRIGUES e ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO e
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos de DIEGO HENRIQUE DA SILVA e RENAN DUARTE CINTRA DA SILVA para readequar suas penas pecuniárias para 12 e 14 dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025